Tribunal: TJDFT
Processo: 0702207-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATRASO DE MAIS DE 12 HORAS. DANO MATERIAL. COMPROVADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE AUXÍLIO DURANTE O CANCELAMENTO DE VOO. VALOR ARBITRADO. R$ 2.000,00 PARA CADA AUTOR. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 141,71 a título de dano material e R$ 4.000,00 a título de dano moral, sendo R$ 2.000,00 para cada autor.
2. A parte autora argumenta na inicial que teve seu voo internacional cancelado e por isso foi realocado em outro voo, aproximadamente dez horas depois.
3. Nas suas razões recursais, a empresa recorrente afirma que a compra foi realizada por agência de viagens (MAX MILHAS) e que todos os voos foram operados pela American Airlines, assim, requer o reconhecimento de ilegitimidade passiva. No mérito, discorre sobre ausência de ato ilícito e de qualquer dano material ou moral. Contrarrazões apresentadas.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva: A parte autora apresenta o bilhete aéreo, informações sobre a passagem, tela de aplicativo de celular e informações em site na internet, todos com o nome da empresa recorrente ré como a fornecedora de serviços. (ID 16697034, ID 16697035, ID 16697036, ID 16697037). Nos termos do CDC, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Desta forma, evidente sua legitimidade. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)
6. O voo originalmente comprado tinha o trecho Orlando-FL / Miami-FL / Brasília-DF, com saída no dia 21 de outubro de 2019 às 11h25min. Acontece que, diante de cancelamento de voo, o trecho foi alterado para Orlando-FL / Guarulhos-SP / Brasília-DF.
7. O autor comprovou que o voo alterado tinha saída de Guarulhos-SP prevista para o dia 22 de outubro de 2019 as 11h50min (ID 16697037).
8. Ou seja, os autores adquiriram um voo que chegaria a Brasília no dia 22 de outubro de 2019 as 00h55min e só conseguiram chegar no dia 22 de outubro de 2019 por volta das 13 horas.
9. Constatado o atraso e a necessidade de gasto material decorrente de tal fato, devida a reparação pelo dano material comprovado no ID 16697039.
10. Quanto ao dano moral, também evidente. Trata-se de voo internacional com atraso de mais de 12 horas, onde a ré não comprova ter prestado qualquer assistência para melhor atender os autores, de modo a amenizar o desconforto causado. Trata-se de dissabor que atinge o patamar do dano moral.
11 Quanto ao valor fixado no patamar de R$ 2.000,00 para cada autor, razoável e proporcional, dado o tempo de atraso e a ausência de auxílio aos autores no momento de lesão à personalidade dos autores. Ainda, consoante com o que vem decidindo este Juizado Especial.
12. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.